Tribunal: TJDFT
Processo: 0723482-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723482-58.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRLANDIO MARTINS DOS SANTOS APELADO: BANCO J. SAFRA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por CIRLANDIO MARTINS DOS SANTOS contra a sentença (ID 49602812) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, na ação declaratória cumulada com revisão de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária do veículo automotor ajuizada pelo apelante em face do réu BANCO J. SAFRA S.A, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Nas razões recursais (ID 49602814), preliminarmente, sustenta o apelante fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, por não possuir condições de arcar com o pagamento de despesas processuais sem prejuízo de suas atividades. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem (ID 49602812). Decisão ID 50461939 indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou a intimação da apelante para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Transcorreu in albis o prazo para o cumprimento da determinação (IDs 51035559 e 51573371). É o relatório. Decido. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[1], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, conforme relatado, verificou-se que as apelantes realizaram o pedido de gratuidade de justiça na petição inicial (ID 49601801), mas o benefício foi indeferido pelo juízo a quo (ID 49602812). No recurso de apelação, verificou-se que o apelante é Tenente Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, com remuneração bruta superior a R$ 23.000,00 e líquida de mais de R$ 10.000,00 (ID 160710466), evidenciando plenas condições de pagar as despesas do processo, motivo pelo qual o pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal restou igualmente indeferido (ID 50461939). Intimada a recolher o preparo (ID 50650243), a parte apelante deixou transcorrer o prazo em branco (IDs 51035559 e 51573371). Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei). Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[2], o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO SE CONHECE do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;